Tribunal: TJES
Processo: 0000457-85.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000457-85.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEMER DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – FURTO QUALIFICADO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade do furto restou devidamente comprovada.

2.
A autoria é inconteste em razão do depoimento prestado pela vítima em juízo, e demais elementos probatórios dos autos.

3
.
A tese apresentada pelo apelante – de que apenas efetivou o saque com o cartão da vítima, a pedido de terceiro – não encontra base em nenhum outro elemento de prova nos autos.

4.
Alternativamente o apelante pretende que seja aplicada atenuante relativa a confissão, que não fora reconhecida pelo simples fato de que não fora apresentada confissão quanto ao cometimento do delito denunciado, mas apenas a justificativa de que o apelante teria realizado um simples saque com o cartão da vítima, a pedido de terceiro, agindo sem dolo.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, por CONHECER da apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
KLEMER DA SILVA SANTOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença originária que, em síntese, norteou sua condenação pela prática do crime de furto qualificado.

Aduz o apelante, em síntese, que inexistem provas quanto a autoria do delito, e alternativamente sustenta que a atenuante relativa a confissão deve ser aplicada.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que o recurso não merece acolhimento, data vênia, por mais de um motivo e fundamento.

Narra a denúncia que
“no dia 27 de novembro de 2018, por volta das 10 horas, na Rua Oitis, n. 27, Providência, nesta cidade, o denunciado Klemer da Silva Santos subtraiu da vítima Lucas da Conceição o cartão e a senha da conta bancária da Caixa Econômica Federal, oportunidade em que efetuou 01 (um) saque da conta corrente no valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme Boletim Unificado de fl. 06/07 e relatório de transação de fls. 12.
Que

o
denunciado teve o auxílio de um outro elemento, deno
minado
"Otávio", porém não foi possível localiz
á
-lo”.

No que se refere a autoria, de igual forma entendo que a mesma fora devidamente comprovada nos autos, inclusive pelo depoimento da vítima em juízo, que, em linhas gerais, destacou que conhecia o apelante há tempos e que obteve acesso às imagens da respectiva instituição bancária, oportunidade em que vislumbrou que o apelante se encontrava com o seu carão furtado, tendo realizado um saque com o mesmo.

Registre-se que, como sabemos, em delitos contra o patrimônio, realizados na sua maioria das vezes na clandestinidade, a palavra da vítima se projeta com enorme relevância, e com mais intensidade se aliado com outro elemento de prova, como no presente caso em que se afere imagens de videomonitoramento revelando a realização do saque.

Deveras, como devidamente registrado na sentença impugnada, a tese apresentada pelo apelante – de que apenas efetivou o saque com o cartão da vítima a pedido de terceiro – não encontra base em nenhum outro elemento de prova nos autos.

Alternativamente - e paradoxalmente, o apelante pretende que seja aplicada atenuante relativa a confissão, mas concluo que a mesma não deve ser reconhecida pelo simples fato de que, como visto, não fora apresentada a confissão quanto ao cometimento do delito denunciado, mas apenas a justificativa de que o apelante teria feito um simples saque com o cartão da vítima a pedido de terceiro, agindo sem dolo.

Portanto, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.